Tribunal: TJMT
Processo: 0037989-85.2010.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037989-85.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS NO MT-HEMOCENTRO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO: ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER – PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIAL – INCONFORMIDADES QUE SE ARRASTAM DESDE O ANO DE 2006
– MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PEDIDO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1.
Não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

2.
A saúde é um direito social e fundamental dos seres humanos, impondo-se ao Poder Público o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o que incluí não
apenas o dever de organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público, incluindo-se a disponibilização de estrutura física e sanitária adequada e segura.

3.
Quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

4.
No mesmo sentido, descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à vida e à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física e sanitária adequada.

5. Tendo em vista a
natureza e extrema relevância das obrigações impostas, consistente na
adequação das irregularidades constatadas no MT-Hemocentro, o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à peculiaridade do caso concreto, devendo ser considerado que as inconformidades vislumbradas na aludida unidade de hemoterápica se arrastam desde o ano de 2006.

6.
Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação civil pública no 0037989-85.2010.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público na obrigação de adotar as providências necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adequar todas as irregularidades estruturais e sanitárias encontradas no MT-Hemocentro, bem como apresentar, em igual prazo, Alvará Sanitário, Alvará de Localização e Funcionamento e Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o ente apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que, na presente hipótese, não restou demonstrada qualquer omissão dolosa por parte do Poder Executivo estadual, porquanto foram cumpridas todas as providências que se encontravam ao seu alcance para o saneamento das deficiências existentes do Hemocentro.

Enfatiza que
o ordenamento jurídico não permite a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, o qual somente pode ser excepcionado nos casos de grave omissão dolosa, inexistente no presente caso.

Reforça que a tutela almejada na presente ação civil pública não se enquadra nos parâmetros definidos pelo STF, que autorizam, de forma excepcional, a intervenção do Poder Judiciário, tendo em vista a ausência de omissão estatal, bem como a inexistência de situação emergencial e grave, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.

Pontua que a Administração Pública Estadual não possui recursos financeiros para atender a pretensão ministerial
, cujo déficit supera a 2 (dois) bilhões de reais, razão pela qual os gastos são voltados para os casos que demandam real urgência, devendo ser reconhecida a aplicação da reserva do possível.

Subsidiariamente, defende a impropriedade da multa diária fixada, por ser medida contrária ao interesse público e que onera ainda mais os cofres públicos, além da impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer no exíguo prazo assinalado na decisão judicial.

Ao final, sustenta a possibilidade de recebimento do recurso de apelação no seu efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito invocado pelo apelante, além dos graves e irreparáveis danos que a determinação judicial pode acarretar à Administração Pública.

Pautado nestas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso ou, ainda, a suspensão parcial da decisão para afastar a aplicação da multa cominatória. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

De forma subsidiária, requer a exclusão da multa diária fixada e a dilação do prazo fixado para o cumprimento das obrigações impostas.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões,
pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto, diante da inovação recursal e da supressão de instância, decorrente da apresentação de documentos não submetidos ao contraditório na origem. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, com a aplicação de penalidade diante da interposição de recurso protelatório (Ids. 100020192 a 100020196).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 102529467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL:

Nas suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso apresentou documentos que não foram submetidos ao crivo do contraditório, razão pela qual sua apresentação, nesta fase recursal, ofende os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Parcial razão assiste ao apelado.

Sabe-se que a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos ou documentos não discutidos na instância originária, suprimindo a instância inferior, bem como a ampla defesa da parte contrária, o que acarreta o não conhecimento da argumentação inovadora.

Deveras,
não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não vislumbro quaisquer das situações que autorizam, de forma excepcional, a juntada de documentos em fase recursal, visto que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são novos, na medida em que estavam em poder do apelante em momento anterior à sentença, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tal prova.

Assim sendo,
deixo
de apreciar os documentos colacionados aos autos nesta fase recursal, o que, a meu ver, não interfere na análise das razões recursais, tão pouco na conclusão da controvérsia.

VOTO – MÉRITO
:

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Além disso, impera destacar que, para atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que o apelante adote procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, consoante o artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, restando inviável o exame do pedido efetuado na própria apelação.

Dessa forma, a despeito do pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado pelo apelante, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto e o recebo apenas no efeito devolutivo.

Conforme já relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação civil pública no 0037989-85.2010.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público na obrigação de adotar as providências necessárias para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adequar todas as irregularidades estruturais e sanitárias encontradas no MT-Hemocentro, bem como apresentar, em igual prazo, Alvará Sanitário, Alvará de Localização e Funcionamento e Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Prima facie
, observa-se que a presente ação civil pública, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na correção das irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos de Inspeções Sanitárias realizadas no MT-Hemocentro, visando assegurar a qualidade do serviço público de saúde prestado pela mencionada unidade hemoterápica.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, o que faço para CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas seguintes obrigações de fazer:

I. Adotar as providências necessárias para, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, proceder com a adequação de todas as irregularidades estruturais e sanitárias encontradas no MT-Hemocentro, visando atender as normas técnicas estipuladas pelas legislações pertinentes, e mantendo o MT-Hemocentro permanentemente em situação regular de segurança estrutural e sanitária;

II. Apresentar no prazo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias as seguintes documentações: Alvará Sanitário, Alvará de Localização e Funcionamento, Alvará Expedido pelo Corpo de Bombeiro relativo à prevenção contra incêndio e pânico.

Para o caso de descumprimento de quaisquer das medidas acima elencadas, FIXO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo que o montante eventualmente apurado terá a destinação definida nos termos do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública.

Ressalto que, além da multa cominatória, a inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir a decisão poderá render ensejo a adoção de outras medidas coercitivas, visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.”
(Ids. 100020176 a 100020178).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, omissão estatal, bem como se a sentença implicou em afronta ao princípio da separação dos poderes e à teoria da reserva do possível, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece parcial provimento, tão somente para o fim de afastar a multa diária fixada na sentença.

Como se sabe, a Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado (lato sensu), o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. O referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve receber um atendimento digno em qualquer unidade de saúde mantida pelo Poder Público.

Saliente-se, por oportuno, que o direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de
“dignidade humana”
, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6o da Constituição Federal. O artigo 197, por sua vez, prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direita ou indireta.

Além disso, a Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece no seu artigo 2o,
caput
e § 2o, o que segue:

“Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano
,
devendo o Estado

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal

e

igualitário

às ações e aos serviços para a sua

promoção, proteção e recuperação.
”
[Destaquei].

Não é demais destacar, ainda, que as atividades desempenhadas no MT-Hemocentro estão diretamente ligadas à prestação do serviço público de saúde, haja vista se tratar de localidade na qual são realizados atendimentos hemoterápicos, sendo obrigatória a disponibilização de um ambiente seguro e equipamentos adequados.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário é legítima quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

No caso em apreço, verifica-se que, ainda no ano de 2006, restou realizada inspeção sanitária no MT-Hemocentro, unidade hemoterápica de natureza pública, oportunidade na qual foram constatadas inúmeras irregularidades, tendo sido, inclusive, enumeradas 76 (setenta e seis) providências a serem tomadas (Ids. 100003998 e 100003999).

Entre as irregularidades pontuadas pelos agentes de fiscalização da Secretaria Estadual de Saúde, verificou-se a
“inexistência de sistema de garantia de qualidade, sendo constatada a utilização apenas do controle de qualidade interno e externo da imunohematologia, externo para sorologia e parcialmente a realização do controle de qualidade dos hemocomponentes.”
(Ids. 100003998 e 100003999).

Por seu turno, observa-se que, no curso dos anos de 2007, 2008 e 2009, outras vistorias foram realizadas no MT-Hemocentro, tendo sido constatadas tímidas melhorias, persistindo inúmeras irregularidades estruturais, sanitárias e administrativas, em flagrante desrespeito ao cidadão (Ids. 100017956 e 100017957 – pág. 8; Ids. 100017960 a 100017962 – pág. 1; e Ids. 100017964 e 100017965 – pág. 9).

Inclusive, consta no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária lavrado no mês de julho do ano de 2009 a existência de 116 (cento e dezesseis) não conformidades, que interferem diretamente na qualidade do sangue e hemocomponente fornecido à população, entre as quais
“inexistência de supervisão médica durante todo o processo de triagem clínica e coleta interna e externa; inexistência de calibração diária do equipamento HEMO-CONTROL utilizado na triagem hematológica; inexistência de sistema de garantia de qualidade implantado e implementado no serviço de hemoterapia, inexistência de organização (arrumação) no ambiente do laboratório de sorologia”
entre outras irregularidades (Ids. 100017964 e 100017965 – pág. 9).

Diante das frustradas tentativas de solução extrajudicial do impasse, o Ministério Público Estadual propôs a presente ação civil pública, tendo sido deferida medida liminar, a fim de que o Estado de Mato Grosso promovesse, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a correção das irregularidades ainda não resolvidas pertinentes ao MT-Hemocentro, elencadas nos Relatórios Técnicos de Inspeções Sanitárias, bem como quaisquer outras que tenham surgido nesse período (Id. 100017979).

Ocorre que, não obstante a adoção de algumas providências pelo demandado, a exemplo da emissão do Alvará de Localização e Funcionamento a partir do ano de 2014, verifica-se a persistência de diversas irregularidades estruturais e sanitárias, mesmo após o decurso de mais de 10 (dez) anos desde a data do deferimento da medida liminar, a qual, inclusive, foi mantida por este Tribunal de Justiça em sede recurso de agravo de instrumento (Id. 100018001).

A propósito, consta dos autos o Informe Técnico no 01/2019/SERVIÇOS DE SAÚDE, assentando a persistência de inconformidades, a destacar que determinadas irregularidades existem há anos. Confira-se:

“(...) constatado algumas melhorias como aquisição (comodato) de equipamentos importantes para melhoria da qualidade dos serviços e produtos oferecidos aos usuários. Porém, destacamos que o MT Hemocentro ainda apresenta não conformidades críticas que vem se arrastando há anos, como a falta de contrato com empresa para realizar qualificação, calibração/aferição e manutenção de todos os equipamentos do serviço e a estrutura física não sofreu as adequações necessárias, previstas no Projeto Arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária. Não conformidades estas que para serem sanadas dependem da Secretaria Estadual de Saúde. A liberação do Alvará Sanitário esta condicionado a: correção das irregularidades relacionadas a processos e procedimentos; e apresentação de documento que comprove a viabilização de recursos para reforma e adequação da estrutura física do estabelecimento com base no projeto arquitetônico aprovado pela VISA/SMS e o respectivo cronograma de execução de obra.”
(Id. 100020129 – pág. 4).

Nesse aspecto, diversamente do quanto defendido nas razões recursais, resta flagrante a omissão estatal, posto que, embora tenham sido realizadas algumas tímidas adequações na unidade hemoterápica em questão, tais não foram suficientes para a completa adequação dos problemas constatados, ao passo que ainda persistem diversas inconformidades.

Além disso, convém destacar que, nesta ação, ainda no ano de 2011, fora concedida medida liminar, determinando que o apelante promovesse as adequações necessárias no MT-Hemocentro, visando a regularização das inconformidades constatadas. Logo, se após a determinação judicial, o apelante promoveu melhorias, trata-se apenas do cumprimento da medida liminar, que não conduz à conclusão de que o Estado não é omisso, porquanto a ação se fez necessária diante da inércia estatal.

No mesmo sentido, não coaduna a alegação do apelante no sentido de que a adoção de políticas públicas de saúde constitui ato administrativo que se insere em atividade própria da Administração, à qual não cabe a interferência do Poder Judiciário por afrontar o princípio da separação dos poderes, visto que, na hipótese, a inércia do poder público estadual vem se arrastando por mais de 15 (quinze) anos, a ponto de repercutir de forma negativa no âmbito da aplicação dos direitos sociais dos usuários do serviço público em questão, a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUTO MÉDICO LEGAL DO MUNICÍPIO DE SINOP –
DETERMINAÇÃO DE REPARO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE OUTROS NOVOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSIVEL – DESCABIMENTO
– DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em consonância aos precedentes da Suprema Corte, não pode o Estado invocar a aplicação da teoria da reserva do possível, com a finalidade de eximir-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando a omissão do Estado implique em violação de direitos fundamentais, afigurando-se legítima a intervenção do Poder Judiciário nestes casos, para a consolidação de políticas públicas
. 2. Demonstrados pelo Autor, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, em razão de que o defeito na câmara fria do Instituto Médico Legal em Sinop se estende há longa data, e ainda, que atual estrutura não atende à demanda de serviço da região, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o reparo e aquisição de novos equipamentos.”

(TJMT, N.U 1012766-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) [Destaquei].

“PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS –OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA O CUMPRIMENTO -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
– DESPROVIMENTO. (...) 3.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes
. 4. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se. 5. Havendo a comprovação da inviabilização da prestação do serviço público, considerado fundamental, por falta de estrutura física, que, além de tudo, coloca em riscos os servidores públicos e usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência.”
(TJMT, N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS -
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas. Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público. (...) 4.
Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades, sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal
. 5. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.”

(TJMT, N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) [Destaquei].

Ademais, a discricionariedade, a cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente à necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à saúde, cujo dever abrange o fornecimento de unidades de saúde com estrutura física adequada.

O argumento da falta de previsão orçamentária, ou mesmo violação às leis orçamentárias, não pode justificar a omissão na prestação do serviço público essencial de saúde, direito subjetivo inalienável e constitucionalmente consagrado, que, por ser direito mínimo imprescindível a uma vida digna, não pode ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrições legais.

Inclusive, deve-se registrar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Noutro viés,
não merece reparo a sentença quanto ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado para o cumprimento integral das obrigações, posto que razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a natureza e a extrema relevância das obrigações impostas.

Nesse ponto, reprisa-se que, ainda no ano de 2011, restou concedida a medida liminar pleiteada na inicial, oportunidade em que se determinou a correção, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, das irregularidades verificadas no MT-Hemocentro, sendo certo que o apelante dispôs de tempo suficiente (
mais de 10 anos
) para providenciar as medidas necessárias para a integral adequação da unidade hemoterápica em questão.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença objurgada, entendo que, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que faço apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações, razão pela qual
retifico, em parte
, a sentença somente no aludido ponto, mantendo-a nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021